Tribunal: TJMT
Processo: 1026312-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026312-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS DE ARAUJO - CPF: 161.754.841-34 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO
–

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTENTE NO FORNECIMENTO, AO AUTOR AGRAVADO, DE VEÍCULO SIMILAR AO QUE É OBJETO DA LIDE – URGÊNCIA E PERIGO DE DEMORA NÃO VERIFICADOS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É caso de reforma da decisão, que após mais de dois anos da propositura da ação e do pedido de tutela de urgência, deferiu, ao argumento de perigo de demora, fornecimento de veículo, ao autor agravado, similar ao que é objeto da lide de resolução, por inadimplemento, do contrato de compra e venda de carro zero KM, máxime se o próprio autor agravado informa já ter, inclusive, adquirido outro automóvel
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026312-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Disveco Ltda. (Orion Veículos)
contra decisão

do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro n. 1010375-30.2018.811.0002
, proposta por
Manoel Messias de Araújo
em face de

Disveco Ltda. (Orion Veículos)
,

aqui agravante, e
Toyota do Brasil Ltda..

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa
.

Informa que o autor, aqui agravado, alegou, em síntese, ter adquirido, em 21.2.2017, da concessionária aqui agravante o veículo Etios Sedan Platinum, 0 km (zero quilômetro), com garantia de 3 (três) anos fornecida pelo fabricante e que entre 13.06.2017 e 26.11.2018, foram abertas Ordens de Serviço (OS) - no. 181.545, 181.475, 183.083, 186.277, 197.240, 197.747, 209.814 -, para atender às solicitações do consumidor de manutenção e revisão no automóvel, que segundo a aqui agravante, foram todas atendidas, inclusive, possibilitou ao autor agravado percorrer mais de 60.000km – média de 3.000 km por mês.

Informa ainda, que o autor, também alegou que em 12.11.2018, abriu a última OS – no 209.814 – em que solicitou a sexta revisão e o conserto do barulho (estalos) na porta dianteira e no motor que, em tese, estaria falhando.

Relata que o barulho da porta foi consertado e que no caso do barulho do motor constatou-se falha no terceiro cilindro, devido à carbonização, e perda do assentamento da válvula, em decorrência da utilização de combustível de má-qualidade, bem assim que foi feito a descarbonização e o assentamento da referida válvula do cabeçote e, inclusive, substituídas, em cortesia, as juntas do motor.

Argumenta que o autor agravado recusou a assinar o Termo de Cortesia e retirou o veículo em 26.11.2018, ou seja, antes de encerrar o prazo de 30 dias, devidamente consertado e em perfeitas condições de uso.

Assevera que a tutela foi concedida um ano e cinco meses após a propositura da ação e que, inclusive, as razões do pedido de tutela já estão superadas.

Sustenta ainda a inexistência da probabilidade do direito e de vício no produto, bem assim culpa exclusiva do autor, aqui agravado.

Após sustentar também a inexistência de dano, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 70410488).

Sem contraminuta (id. 75895052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Disveco Ltda. (Orion Veículos)
contra
decisão

do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro n. 1010375-30.2018.811.0002
, proposta por
Manoel Messias de Araújo
em face de

Disveco Ltda. (Orion Veículos)
,

aqui agravante, e
Toyota do Brasil Ltda..

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa
.

O cerne do Agravo é saber se é o caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido feito pelo autor, aqui agravado, consistente na
disponibilização, ao autor agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa
.

Busca
Disveco Ltda. (Orion Veículos)
, uma das duas requeridas da Ação de

Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro
proposta por
Manoel Messias de Araújo
em face de

Disveco Ltda. (Orion Veículos)
,

aqui agravante, e de
Toyota do Brasil Ltda.
,
a reforma
da decisão agravada que

deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob penas de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa
.

O autor, aqui agravado, ao propor a ação, alegou, em síntese, ter adquirido, em 21.2.2017, da concessionária
Disveco Ltda. (Orion Veículos),
aqui agravante, o veículo Etios Sedan Platinum, 0 km (zero quilômetro), com garantia de 3 (três) anos fornecida pelo fabricante e que entre 13.06.2017 e 26.11.2018, foram abertas as Ordens de Serviço (OS) -
no. 181.545, 181.475, 183.083, 186.277, 197.240, 197.747, 209.814
-, para atender às solicitações dele, consumidor, para manutenção e revisão no automóvel, que segundo a aqui agravante, foram todas atendidas e que, inclusive, possibilitou ao autor agravado percorrer mais de 60.000km – média de 3.000 km por mês.

O autor agravado também alegou que em 12.11.2018, abriu a última OS – no 209.814 – em que solicitou a sexta revisão e o conserto do barulho (estalos) na porta dianteira e no motor que, em tese, estaria falhando.

Já a concessionária requerida,
Disveco Ltda. (Orion Veículos)
, aqui agravante, r
elata que o barulho da porta foi consertado e que no caso do barulho do motor constatou-se falha no terceiro cilindro, devido à carbonização, e perda do assentamento da válvula, em decorrência da utilização de combustível de má-qualidade, bem assim que foi feito a descarbonização e o assentamento da referida válvula do cabeçote e, inclusive, substituídas, em cortesia, as juntas do motor.

Argumenta ainda, que o autor agravado recusou a assinar o Termo de Cortesia e retirou o veículo em 26.11.2018, ou seja, antes de encerrar o prazo de 30 dias,

devidamente consertado e em perfeitas condições de uso.

Pois bem
. Independente do mérito da questão, se com ou sem razão o pedido de resolução do contrato, por inadimplemento contratual, e de indenização formulado pelo autor agravado, porquanto é questão afeta ao mérito da ação e que será resolvida pela sentença,
certo é que quanto ao pleito de fornecimento de veículo, não se mostra razoável, máxime por falta da alegada situação de urgência
e/ou de perigo de demora consignado na decisão impugnada.

Sucede que, conforme consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo para este Agravo,
o decurso do tempo
entre a propositura da ação,
26.11.2018
, e a concessão do pedido de tutela
feita somente em 13.4.2020, ou seja, com mais de dois anos da distribuição da ação
, afasta a alegada urgência/perigo de demora.

A realidade vivenciada quando da propositura da ação, ou seja, em 26.11.2018,
pode muito bem já ter deixado de existir
.

Aliás, nesse interregno,
não se verifica que o autor, aqui agravado, tenha adotado qualquer providência, a fim de forçar a apreciação do seu pedido de tutela de urgência
, que
somente foi

analisado, sem provocação,
dois anos após a propositura da ação, reitera-se
.

De mais a mais, importante consignar que o autor, aqui agravado, informou ao juízo, isso em 29.5.2020, já ter adquirido outro veículo e ter deixado guardado, para fins de eventual devolução para as requeridas, o carro objeto da lide de resolução do contrato.

Veja o fragmento da petição juntada pelo autor, aqui agravado, em 29.5.2020 (id. de origem 32837634):

“
Nesta senda, em homenagem ao principio da boa fé processual,
o Autor informa retirou o veiculo das empresas Reclamadas, sendo que manteve até a presente data guardado em sua residência, nas mesmas condições
.

Destaca-se que em razão de todo o transtorno, o Autor
se viu obrigado a realizar a compra de outro veiculo, conforme nota fiscal em anexo
.

Deste modo, requer-se a juntada dos documentos em anexo, bem como, seja informado pelas Reclamadas o dia e horário para entrega do veiculo objeto da demanda para realização do conserto. Nestes termos, Pede e aguarda deferimento. Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.”

(grifei).

Logo, não há mesmo razão para fornecimento de outro veículo ao autor agravado.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão agravada, que deferiu
pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob penas de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021